Tribunal: TJBA
Processo: 8032307-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032307-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ALVES SELES

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Flávio Alves Seles contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença atacada, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa, descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento que revogou liminar em ação de busca e apreensão e descaracterização da mora, sustentando a necessidade de apreciação do mérito recursal sob pena de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal e do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão monocrática destacou que a apelação limitou-se a alegar nulidade da sentença, sem atacar os fundamentos centrais que a embasaram, especialmente no tocante à comprovação da mora e à revelia do réu.

A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, ao revogar liminar anteriormente concedida, não possui força para infirmar a sentença, que a substituiu e consolidou a análise do mérito da demanda.

A ausência de impugnação minuciosa ao núcleo argumentativo da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais pátrios, sendo aplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.

Não há nulidade processual a ser reconhecida, uma vez que a citação foi regularmente realizada e o recorrente teve ciência inequívoca da demanda, não apresentando contestação no momento oportuno por sua exclusiva inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A decisão proferida em agravo de instrumento, por sua natureza precária, perde eficácia com a prolação da sentença, que deve ser objeto de impugnação própria.

A inércia da parte em apresentar contestação não pode ser invocada posteriormente como fundamento de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.776.084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 18/03/2022; TJ-CE, AgInt nº 0111925-29.2018.8.06.0001, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 06/03/2023; TJ-BA, AI nº 8003048-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032307-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante FLAVIO ALVES SELES e como apelada BANCO GMAC S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02